Tribunal: STF
Processo: ARE 1596927
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º E AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 339, 660, 895 E 1.086. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Sétima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo de instrumento - Ação de reintegração de posse em fase de execução de sentença - Recurso contra decisão que reconheceu a preclusão da impugnação ao depósito efetuado pelo DEPRE, por ter sido apresentada fora do prazo legal - V. acórdão que, por unanimidade deu parcial provimento ao recurso, para o fim de anular a decisão de fls. 2316/2321 dos autos principais, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para apreciação do mérito da impugnação da agravante - Embargante que alega contradição e omissão - Ocorrência - Decisão que determinou a intimação de ambas as partes para manifestação sobre o depósito integral do precatório proferida quando os autos ainda eram físicos, e até a sua digitalização, devem ser consideradas como válidas todas as intimações do ente Municipal realizadas por meio do DJE, consoante itens 10 e 11 do Comunicado Conjunto nº 379/2016 - Embargado que, a despeito de devidamente intimado pelo DJE da decisão que deferiu o prazo de 15 dias para que as partes se manifestassem sobre o precatório pago, requereu vista dos autos pelos prazo de 10 dias, de cuja decisão, proferida em 07/12/2021, somente foi intimado por portal eletrônico em 02/2023, tendo apresentado impugnação ao valor depositado pelo DEPRE em 26/03/2023 - Transcurso in albis do prazo para impugnar o valor depositado, de modo que operou a preclusão temporal - Repetição dos valores recebidos a maior, no entanto, que deve ser objeto de ação própria, dado o exaurimento da fase de execução - Embargos acolhidos, com efeito modificativo” (fl. 2, e-doc. 30).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 39).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República e o art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

Argumentou que “não se pode considerar preclusão em caso de erro material na elaboração do cálculo, pela não aplicação expressa do artigo 78 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal” (fl. 8, e-doc. 44).

Realçou que, “como a conferência de cálculos do DEPRE era medida complexa, e os autos eram formados por milhares de páginas e não podiam ser retirados de cartório em face do prazo comum, o Município postulou vista dos autos fora de cartório por 10 dias, para que o Município pudesse se manifestar sobre a correção do depósito, diante da complexidade dos cálculos” (fl. 18, e-doc. 44).

Assinalou que “a decisão é clara em consignar que a Municipalidade postulou ao Juízo vista de todos os volumes dos autos por 10 dias, para que o Município pudesse se manifestar sobre a correção do depósito, diante da complexidade dos cálculos. O Juízo deferiu o pedido, conforme requerido. Ou seja é claro que deferiu a vista dos autos para que o Município pudesse se manifestar sobre os cálculos, diante da sua complexidade, tendo assim por conseguinte devolvido o prazo para manifestação. O Juízo deferiu a vista dos autos para a manifestação, como pedido, não apenas a vista dos autos” (fls. 18-19, e-doc. 44).

Afirmou que “o Precatório OC 36-2003, EP 6133-2001 (Outras Espécies) teve 3 parcelas sequestradas, sendo que automaticamente deveria fazer parte dos precatórios abrangidos pelo parcelamento instituído pela EC 30/2000, que deu nova redação ao artigo 78 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal. Com isso, devem ser excluídos os juros no período da moratória, incidindo apenas a partir do vencimento de cada parcela” (fl. 19, e-doc. 44).

Pediu provimento do recurso extraordinário.

3. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência das Súmulas ns. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 55).
4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante repete os argumentos expostos no recurso extraordinário e sustenta que “não se pretende aqui um novo apelo, com a devolução da matéria de fato ao STF, e sim que sejam dirimidas as afrontas à Constituição mencionadas” (fl. 9, e-doc. 37).

Pede provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido e o julgado proferido no exame dos embargos de declaração apresentaram suficiente fundamentação.

Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).

O exame da situação fático-jurídica apresentada neste processo revela que o Tribunal de origem apresentou suficiente fundamentação sobre as questões de direito material e processual suscitadas pelo agravante. Ausente, portanto, contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 791.292, o Supremo Tribunal Federal reafirmou esse entendimento pela sistemática da repercussão geral e apresentou tese no sentido de que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (Tema 339, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010).

7. Como assentado na decisão agravada, rever a conclusão do Tribunal de origem sobre a ocorrência de preclusão e intempestividade da impugnação ao cumprimento apresentada demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Código de Processo Civil e Comunicado Conjunto n. 379/2016 do Tribunal de Justiça de São Paulo). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
 “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO. ALTERAÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. LIMITES DA COISA JULGADA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 1.580.324-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.4.2026).

“Direito administrativo. Agravo regimental nos embargos divergentes nos embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Correção monetária. Tema 810/RG. Acórdão embargado fundado em preclusão consumativa e óbice da Súmula 279/STF. Paradigma que trata de preclusão lógica em contexto de transição jurisprudencial. Ausência de similitude fático-jurídica. Molduras fáticas distintas. Tema 1.360/RG. Manutenção da decisão agravada. Agravo interno não provido. 1. A ausência de identidade fática entre o acórdão embargado e o paradigma invocado inviabiliza o conhecimento dos embargos de divergência (art. 1.043 do CPC e art. 330 do RISTF). 2. Enquanto o paradigma versa sobre a flexibilização da preclusão lógica (concordância da parte), o caso dos autos trata de preclusão consumativa decorrente de atos jurisdicionais estabilizados (homologação de cálculos e expedição de precatório), cuja revisão demanda reexame fático (Súmula 279/STF). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com determinação da certificação do trânsito em julgado, bem como da baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão” (RE n. 1.541.187-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Plenário, DJe 27.3.2026).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO SUPERVENIENTE DE NOVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. IMPOSSIBILIDADE. CASO ESPECÍFICO EM QUE HOUVE O RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXISTÊNCIA DE JULGADOS PROFERIDOS POR AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE EM CASOS SEMELHANTES AO PRESENTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.583.776-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 17.3.2026).

8. Os argumentos do agravante sobre a pretensa afronta aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República não merecem acolhida. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660; do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin; e do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.249.095, Tema 1.086, Relator o Ministro Cristiano Zanin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais. Estas as ementas dos julgados:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).

“PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE n. 956.302, Relator o Ministro Edson Fachin, Tema 895, Plenário, DJe 16.6.2016).

“IV – Quanto à alegada afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não há negativa de prestação jurisdicional se a parte valeu-se dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, ainda que contrárias aos seus interesses. V – No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. VI – Recurso extraordinário CONHECIDO e DESPROVIDO” (ARE n. 1.249.095, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Tema 1.086, Plenário, DJe 27.2.2025).

Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora